Tribunal: TJDFT
Processo: 0729260-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0729260-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DIOGO DE OLIVEIRA RAMOS SOARES DESPACHO Ao agravado para manifestar-se acerca do agravo interno (id 30045617). Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. I. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator